Tribunal: TJSP
Processo: 2144305-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa - Penhora que recaiu sobre veículo de propriedade do agravante - Pretendido pelo agravante o levantamento da penhora, a pretexto de o bem ser essencial ao exercício de sua atividade laborativa agrícola - Descabimento – Agravante que não trouxe aos autos qualquer prova acerca da alegada essencialidade do ventilado veículo para o

Ementa:
Ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa - Penhora que recaiu sobre veículo de propriedade do agravante - Pretendido pelo agravante o levantamento da penhora, a pretexto de o bem ser essencial ao exercício de sua atividade laborativa agrícola - Descabimento – Agravante que não trouxe aos autos qualquer prova acerca da alegada essencialidade do ventilado veículo para o desempenho de sua atividade laborativa – Veículo que, ademais, foi penhorado em outra execução movida em desfavor do agravante, já havendo sido levado a leilão no aludido processo, com resultado negativo - Penhora mantida - Agravo desprovido.